Tribunal: TJSP
Processo: 1022247-08.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de pagamento de adicional por tempo de serviço sobre vencimentos integrais. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de pagamento de adicional por tempo de serviço sobre vencimentos integrais. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022247-08.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes NEUZA
APARECIDA FAVERO, MARIA CABRERA LOPES MIATTO, MARIA JOSE
CAMPARINI FERREIRA, MARIA RUIZ BARBOSA, MARIO PIMENTA, MERCIA DE
OLIVEIRA COSTA, NEUSA SIQUEIRA DOS SANTOS, MARIA AUGUSTA
CABRAL, ODYSSEA DA SILVA ALMEIDA, PAULO MATUCCI, ROSA ROCCO DE
QUADROS, ROSINHA CAMILO GONÇALVES, SEBASTIANA PAULA CAMILO,
SONIA APARECIDA OLIVEIRA CANO, VANDERLEI FERNANDES, ALBERTINA
MARIANI GONÇALVES, DIAMANTINO RAYMUNDO, ANTONIA JACINTHA DE
OLIVEIRA COSTA, APARECIDA MARIA BROSCO, ARNALDO FIASCHI,
BENEDITA APARECIDA DE PAULA LEMOS, CACILDA SOLANO TERSI,
CARMEN CUSTODIO DE ALMEIDA MEISE, LUZIA RODRIGUES DE LIMA, DIRCE
DAS DORES PEGORETTE LAPA, ESPEDITA MARIA ARGENTA PISCIOTTA,
IDALINA CORREA FRANCO, JENI BRAGA DE FARIA, JULIO DE OLIVEIRA
LEME e LUIZ ANTUNES DE SOUZA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022247-08.2014.8.26.0053 -Voto no 33814
2
APELAÇÃO 1022247-08.2014.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTES:NEUZA APARECIDA FAVERO, MARIA CABRERA LOPES
MIATTO, MARIA JOSE CAMPARINI FERREIRA, MARIA RUIZ
BARBOSA, MARIO PIMENTA, MERCIA DE OLIVEIRA COSTA, NEUSA
SIQUEIRA DOS SANTOS, MARIA AUGUSTA CABRAL, ODYSSEIA DA
SILVA ALMEIDA, PAULO MATUCCI, ROSA ROCCO DE QUADROS E
OUTROS.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.814.
EMENTA:
Recursos
especial
e
extraordinário
decorrentes de apelação. Ação com
escopo de pagamento de adicional por
tempo de serviço sobre vencimentos
integrais. Julgamentos do mérito do
Recurso
Extraordinário
870.947/SE
(tema
810)
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
e
do
Recurso
Especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior
Tribunal de Justiça. Contrariedade a
envolver
os
posicionamentos
dessas
Cortes, de um lado, e, por outro, o
referente ao acórdão proferido por
esta Câmara a propósito de atualização
monetária. Ajustamento dessa decisão
que se impõe, portanto.
Verificara-se apelação interposta por
Neuza parecida Favero e outras pessoas identificadas
nos autos (folhas 439 a 473) à respeitável sentença
(folhas 433 a 437), pela qual se julgara extinto o
processo com fundamento no artigo 269, I, do Código
de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022247-08.2014.8.26.0053 -Voto no 33814
3
Dado provimento ao recurso (folhas 488
a 493), houvera oposição de embargos de declaração
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo (folhas
496 a 501), os quais rejeitados (folhas 505 a 508).
Sobrevieram recursos especial (folhas
510 a 525) e extraordinário (folhas 526 a 550) pela
apelada. Porém, antes do exame de admissibilidade
dessas irresignações, verificara-se deliberação do
Presidente da Seção de Direito Público (folhas 594 a
598) para o encaminhamento destes autos a esta
Câmara a fim de que apreciado esse acórdão recorrido
em
conformidade
aos
julgamentos
dos
recursos
extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo
Tribunal Federal e o especial 1.492.221/PR (tema
905) pelo Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Impõe-se a readequação desse respeitável acórdão da Câmara em relação a
atualização monetária do débito exequendo.
A propósito, desse acórdão recorrido
(folhas 488 a 493) constou, dentre o mais, o
seguinte:
“(...) Com relação aos juros e à correção
monetária e a aplicação das disposições do artigo 5o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022247-08.2014.8.26.0053 -Voto no 33814
4
Lei 11.960/09, anote-se que em 14.03.2013, o Supremo
Tribunal Federal julgou a ADI 4357 e declarou a
inconstitucionalidade dos §§2o, 9o, 10 e 12 do artigo
100 da Constituicao Federal e, por arrastamento, da Lei
n.11960/09 (...)
Assim, os cálculos da execução deverão ser
feitos
na
forma
anterior
à
lei
declarada
inconstitucional pelo pretório Excelso, qual seja,
observando-se a tabela prática deste Tribunal e o artigo
1o-F da Lei n.9494/97 com a redação dada pela Medida
Provisória n.2180-35/01 (...)”
Todavia,
esse
decisum
não
está
compatível à tese formada pelo Superior Tribunal de
Justiça
no
julgamento
do
recurso
especial
1.492.221/PR (tema 905), que, em parte, tem o
seguinte teor:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins
de
correção
monetária,
não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022247-08.2014.8.26.0053 -Voto no 33814
5
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária (...).”
Registra-se,
ainda,
ter
o
colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento, em
âmbito
de
repercussão
geral,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado a
inconstitucionalidade
do
artigo
1o-F,
da
Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
no tocante à correção monetária.
Daí porque de rigor a readequação do
aresto proferido por esta Câmara a fim de que,
ressalvado o decidido para o período anterior à
entrada em vigor da Lei 11.960/2009 (que fora
declarada inconstitucional a respeito de atualização
monetária), a partir de 30 de junho de 2009 deva ser
aplicada a Tabela Prática deste Tribunal, que está
baseada no IPCA-E, e não a modulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022247-08.2014.8.26.0053 -Voto no 33814
6
Em relação aos juros da mora, registra-
se estar o acórdão recorrido em conformidade às
supraditas decisões do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
é de relevo acórdão deste Tribunal de Justiça assim
ementado:
“RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO
II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO
RECURSO
ESPECIAL
No
1.492.221/PR,
TEMA
N°
905.
Entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal,
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, e
pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso
Especial
no
1.495.146/MG,
Tema
905,
para
determinar que, no cômputo dos juros de mora sejam
aplicados os índices da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e, para correção monetária,
o IPCA-E. O v. acórdão já observou tais termos. Decisão
mantida.”1
À
vista
do
exposto,
altera-se
o
respeitável acórdão recorrido para que a atualização
monetária do débito exequendo, após 30 de junho de
2009, se verifique mediante a aplicação da Tabela
Prática deste Tribunal baseada no índice IPCA-E.
1Apelação 1007947-41.2014.8.26.0053, relator o desembargador Camargo Pereira, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 11 de maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022247-08.2014.8.26.0053 -Voto no 33814
7
ENCINAS MANFRÉ, relator.